Tribunal: CARF
Processo: 10735.905011/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.905011/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.982 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
SUPERMERCADO NOVO REGINA DE TERESOPOLIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A DCTF e o DACON retificadores, satisfeitas as condições normativas
expedidas pela RFB, substituem integralmente as declarações originais,
podendo o crédito decorrente do pagamento a maior do débito retificado ser
utilizado para fins de compensação tributária, acaso não conste dos autos
elementos que porventura demonstrem a impossibilidade de retificação do
débito correspondente.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que seja cancelado o despacho decisório proferido e seja
proferido novo despacho para analisar a liquidez e certeza do crédito considerando a DCTF e o
DACON retificadores apresentados em 2012.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente o
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído pelo Conselheiro Paulo Regis Venter
(suplente convocado). Ausência momentânea do Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.905011/2012-
2-99
4a Câma
4a Câma
INA DE
INA DE
CESSO
CESSO A
puração: 0
puração: 0
CAÇÃO
CAÇÃO
CISÓRIO Q
CISÓRIO Q
A DCT
A DCT
expe
expe
p
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.982 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.905011/2012-99

Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação de crédito de COFINS referente ao
período de apuração de agosto/2007, não homologada por meio de despacho decisório eletrônico
em razão do valor do DARF indicado no PER/DCOMP já ter sido integralmente utilizado para
quitar o débito de COFINS do período.
Inconformada,
a
empresa
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade
informando que a origem do crédito está respaldada em DACON e DCTF retificadores
apresentados antes da transmissão do PER/DCOMP, tendo o despacho decisório desconsiderado
as retificações realizadas. Esta defesa foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento,
em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS Ano-calendário: 2007 DCTF. RETIFICAÇÃO DIMINUINDO
TRIBUTO JÁ RECOLHIDO. FALTA DE PROVA DO SUPOSTO CRÉDITO.
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. A alegação de crédito com base em retificação de
DCTF que diminui valor de dívida confessada, referente a tributo já recolhido, deve ser
acompanhada de provas que atestem que o tributo declarado era maior que o devido,
justificando a alteração dos valores antes registrados. Sem a comprovação da liquidez e
certeza quanto ao direito de crédito não se homologa a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
(e-fl. 54)
Intimada desta decisão em 16/03/2015 (e-fl. 64), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 10/04/2015 (e-fls. 65/66) alegando que procedeu com a retificação do DACON e
DCTF antes da própria transmissão do PER/DCOMP, tendo anexado documentos suporte que
evidenciariam a existência do crédito indicados nesses documentos fiscais retificadores (planilha
de apuração e relação de produtos).
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Como relatado, o presente processo se refere à pedido de compensação de crédito
de COFINS formulado pelo contribuinte em 24/08/2012 (e-fls. 45/50), negado em despacho
decisório eletrônico proferido em 03/01/2013 (e-fl. 44) no qual a fiscalização indica que o DARF
relacionado ao pagamento indevido ou a maior teria sido integralmente utilizado para quitar o
débito de COFINS do período. O despacho foi proferido com o seguinte teor (e-fl. 44):
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.982 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.905011/2012-99

Contudo, a empresa anexou aos autos em sua Manifestação de Inconformidade
DCTF retificadora apresentada em 10/08/2012 (antes da transmissão do PER/DCOMP - e-fls.
13/42) que traz valor de débito de COFINS devida em agosto/2007 inferior ao valor indicado no
despacho decisório, que se respaldou em DCTF e DACONs originais transmitidos pelo sujeito
passivo.
No Recurso Voluntário a empresa anexou, além de planilha de composição do
crédito (e-fl. 74), o DACON retificador do período, que indica os valores apontados na DCTF
retificadora (e-fls. 75/102).
Observa-se, portanto, que o despacho decisório eletrônico desconsiderou as
declarações retificadoras transmitidas pelo sujeito passivo antes do próprio pedido de
compensação. A entrega e recepção da DCTF retificadora antes da ciência do despacho decisório
foi evidenciada pela própria DRJ em seu julgamento:
No caso, o suposto crédito de Cofins, decorrente de pagamento indevido ou a maior,
estaria configurado em DCTF retificadora transmitida antes da emissão do
Despacho Decisório, porém, às vésperas de concluir-se o prazo decadencial para a
Fazenda Pública homologar ou lançar de ofício o tributo retificado (no caso da Cofins,
de cinco anos contados do pagamento antecipado do tributo, art. 150, § 4° do Código
Tributário Nacional - CTN).
Nessas condições, o processamento da DCTF retificadora foi concluído somente
depois de iniciado o processamento do Despacho Decisório, o que fez com que não
fosse encontrado saldo de crédito referente ao suposto pagamento a maior.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.982 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.905011/2012-99

A contribuinte tem a faculdade de retificar sua DCTF no mesmo prazo em que é
possível ao Estado fiscalizar e lançar de ofício os tributos e contribuições nela
declarados. Porém, ainda que enviada e recepcionada pelo sistema, apenas a
apresentação da DCTF retificadora não demonstra a existência do crédito pleiteado.
Com efeito, a admissão de tal tese significaria atribuir ao sujeito passivo a criação de
créditos pela sua simples vontade, sem a necessária correspondência com a apuração
contábil-fiscal e com os documentos que a embasam. (e-fls. 55/56 - grifei)
Contudo, entendeu a DRJ que não teriam sido apresentados documentos para
respaldar as retificações realizadas e evidenciar a validade do crédito de COFINS delas
decorrentes. Ora, em qualquer momento no despacho decisório a fiscalização questiona a
retificação das declarações pelo sujeito passivo e solicita a apresentação de documentos para
respaldar as informações. O fundamento do despacho decisório foi a inexistência de crédito
considerando as informações que teriam sido prestadas pelo próprio sujeito passivo em suas
declarações fiscais.
Como um elemento modificativo relevante ao despacho decisório, o contribuinte
evidenciou que retificou suas declarações antes da transmissão do pedido de compensação, sem
qualquer justificativa apresentada pela fiscalização quanto às razões pelas quais as declarações
retificadoras, recepcionadas no sistema, teriam sido simplesmente desconsideradas.
Ora, a DCTF retificadora tem a mesma natureza da retificada, substituindo-a
integralmente, conforme disciplinado no art. 9, §1o da Instrução Normativa RFB no 1.110/2010,
vigente à época da transmissão da DCTF retificadora:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração
desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido
enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica
tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.982 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.905011/2012-99

preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o crédito tributário. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1177, de 25 de julho de 2011)
§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá apresentar
declaração retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para
sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma do art. 7o.
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco)
anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere a
declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando valores que tenham
sido informados:
(...)
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador. (grifei)
No mesmo sentido é a previsão no art. 10, §1o da Instrução Normativa RFB no
1.015/2010, vigente à época da transmissão do DACON retificador:
Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador, elaborado
com observância das mesmas normas estabelecidas para o demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar alteração nos
créditos e retenções na fonte informados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em
que importe alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas no demonstrativo original,
já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alterar débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos
quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados no Dacon que resulte em redução do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.982 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.905011/2012-99

casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento
do demonstrativo.
§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao demonstrado, a pessoa jurídica poderá
apresentar demonstrativo retificador, em atendimento a intimação fiscal e nos termos
desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades previstas no Capítulo II.
§ 5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que tenham sido
informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), deverá
apresentar, também, DCTF retificadora. (grifei)
Nos presentes autos, a empresa devidamente transmitiu DACON retificador que
refletiu as informações retificadas na DCTF transmitida em 10/08/2012. Ademais, não foram
apontadas quaisquer razões pelas quais as declarações retificadoras poderiam ser admitida como
“sem efeito” na forma do §2o do art. 9o da IN 1.110/2010 e do art. 10 da IN 1.015/2010, acima
transcritos, sendo que a redução dos débitos realizadas pelo sujeito passivo deve ser admitida.
Ora, considerando a existência de DCTF e de DACON retificadas sem quaisquer
dos obstes normativos (dentro do prazo e para reduzir débitos não fiscalizados e não enviados
para Dívida ativa), “a não-homologação da compensação deveria, obrigatoriamente, estar
alicerçada em razões que demonstrassem a insubsistência da retificação processada, o que, no
entanto, não restou consignado nos autos.” É o que bem consignou o Conselheiro Francisco José
Barroso Rios como redator ad hoc do acórdão 3802-004.252, assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM BASE EM DÉBITO
DECLARADO EM DCTF QUE JÁ HAVIA SIDO RETIFICADA ANTES DA
CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO NÃO HOMOLOGATÓRIO. DESPACHO
DECISÓRIO FUNDADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. NULIDADE.
A DCTF retificadora, satisfeitas as condições normativas expedidas pela RFB, substitui
integralmente a original, podendo o crédito decorrente do pagamento a maior do débito
retificado ser utilizado para fins de compensação tributária, acaso não constem dos
autos elementos que porventura demonstrem a impropriedade da retificação do débito
correspondente.
Recurso ao qual se dá parcial provimento para declarar nulo o despacho decisório que
não homologou a declaração de compensação da interessada, posto que baseado em
premissa errônea, qual seja, DCTF que já havia sido tempestivamente retificada antes
do aludido despacho. (Número do Processo 13884.906411/2009-09 Data da Sessão
18/03/2015 No Acórdão 3802-004.252. Redator ad hoc Francisco José Barroso Rios)
Assim, cabe ser admitida como válida a retificação da DCTF e do DACON
realizada pelo sujeito passivo. No mesmo sentido:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/04/2003 a
30/04/2003
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO
ANTES
DE
PROCEDIMENTO FISCAL OU DECISÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA
JURÍDICA. ORIGINAL. A DCTF retificadora apresentada antes de qualquer
procedimento fiscal ou decisão administrativa terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá
para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.982 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.905011/2012-99

informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações
anteriores. (Número do Processo 10830.900608/2008-82 Data da Sessão 23/10/2013
Relator Belchior Melo de Sousa No Acórdão 3803-004.729 - grifei)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador: 31/05/2006
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO
QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. A DCTF retificadora,
satisfeitas as condições normativas expedidas pela RFB, substitui integralmente a
original, podendo o crédito decorrente do pagamento a maior do débito retificado
ser utilizado para fins de compensação tributária, acaso não conste dos autos
elementos que porventura demonstrem a impossibilidade de retificação do débito
correspondente. Recurso ao qual se dá provimento. (Número do Processo
10166.911738/2009-10 Data da Sessão 18/07/2012 Relator Francisco Jose Barroso
Rios. Acórdão 3802-001.178 - grifei)
Com isso, o presente caso se difere de outros apreciados por esta turma que se
referem às retificações realizadas na documentação fiscal do sujeito passivo após o recebimento
do despacho decisório (vide, por todos, Acórdão 3402-005.034 de relatoria da Conselheira Thais
De Laurentiis Galkowicz). No caso, antes da própria transmissão do PER/DCOMP, o
contribuinte procedeu com a retificação de sua DCTF e seu DACON referente à competência de
agosto/2007, demonstrando a existência do crédito recolhido a maior por meio de DARF,
inexistindo nos presentes autos quaisquer considerações realizadas pela Delegacia da Receita
Federal de origem quanto ao descabimento da retificação perpetrada.
Diferentemente do que entendeu a DRJ no presente caso, a DCTF e o DACON
retificadores apresentados em 2012, antes de qualquer procedimento fiscal e antes da própria
transmissão do PER/DCOMP, substituíram integralmente as declarações originais,
indevidamente tomadas por base para a transmissão do despacho decisório.
Assim, cabe ser cancelado o despacho decisório proferido, por vício em sua
motivação, vez que considerou dados desatualizados constantes do sistema da Receita Federal
(informações das declarações originais, quando deveriam ser considerados os dados das
declarações retificadoras).
Diante disso, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para que seja cancelado o despacho decisório e seja proferido novo despacho para analisar a
liquidez e certeza do crédito considerando a DCTF e o DACON retificadores apresentados em
2012.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital